Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-66.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011731-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FS AGROSOLUTIONS INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Rodrigo Roberto Curvo
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 2845-43.2018.811.0082 (Cód. 42206), impetrado contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA/MT
, indeferiu a liminar onde a impetrante/agravante visava suspender a Resolução CONSEMA n. 037/2018, em consequência, determinar para que o referido órgão promovesse a análise do mérito do referendo de dispensa de realização de EIA/RIMA contido no Parecer Técnico nº 117390/CEE/SUIMIS/2018.

Em síntese, a recorrente anota que discorda do ato consubstanciado na sessão ordinária que materializou a Resolução nº 037/2018, deixando de analisar o mérito da Recomendação contida no Parecer Técnico SEMA nº 117390/CEE/SUIMIS/2018.

Afirma que a análise do Conselho se resumiu a aprovar o voto do conselheiro revisor que suscitou a inconstitucionalidade da Lei nº 038/1995 e os procedimentos de licenciamento nela previstos, diante da Resolução CONAMA 01/1986.

Diz que a Lei nº 038/1995 encontra-se atualizada e em consonância com o procedimento licenciatório previsto pela Resolução CONAMA 237/1997, norma compatível com a regra disposta na Constituição Federal para fins de exigência de EIA/RIMA no processo de licenciamento ambiental.

Alega que o ato foi pautado apenas na Res. CONAMA 01/1986, que não foi recepcionada pela CF/88, pois traz previsão de exigência de EIA/RIMA para atividades “modificadoras” do meio ambiente, enquanto a Carta Magna prevê que tal estudo é exigível apenas quando a atividade for capaz de causar “significativo impacto ao meio ambiente”.

Expõe que a decisão judicial recorrida fez consignar a existência de um dos requisitos ensejadores da medida liminar -
periculum in mora
-, e deixou de analisar a existência da probabilidade do direito da agravante,
“que por sua vez constitui objeto central de discussão da presente demanda, qual seja a aplicação do procedimento licenciatório previsto na Lei Complementar 038/1995 e na Resolução CONAMA 237/1997”
(sic).

Assevera que
“a ausência da análise acerca do mérito do referendo de dispensa de EIA/RIMA contido Parecer Técnico n.º 117390/CEE/SUIMIS/2018, gera prejuízos enormes ao empreendedor que se vê impossibilitado de realizar a ampliação da Termoelétrica, essencial para cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa diante da aprovação da ampliação da indústria a ela vinculada, conforme se verifica das licenças emitidas em favor da indústria de etanol, que obteve a dispensa de EIA/RIMA referendada pelo CONSEMA pela Resolução n.º 035/2018, e a emissão das Licenças Previa n.º 308307/2017, Licença de Instalação n.º66803/2017 e Licença de Operação n.º 314749/2017”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 3742419-.

Sem contrarrazões pelo agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 7736629.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a liminar onde a impetrante/agravante visava suspender a Resolução CONSEMA n. 037/2018, em consequência, determinar para que o referido órgão promovesse a análise do mérito do referendo de dispensa de realização de EIA/RIMA contido no Parecer Técnico nº 117390/CEE/SUIMIS/2018.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 28/08/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VIII e §5º, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021